Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702011-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANNA FERNANDES PEIXOTO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Agravo de Instrumento à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, nos autos no 0717687-77.2024.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foram indeferidos os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Adyen do Brasil LTDA, a sua citação e inclusão no polo passivo da demanda, bem como o reconhecimento da sua solidariedade na cadeia de consumo (ID 240365402 - Pág. 1). Segundo o art. 80 do mesmo Regimento, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. E nos termos do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuadas aquelas homologatórias de conciliação ou laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95. Embora o presente agravo tenha sido interposto à decisão que tem natureza de decisão interlocutória, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário, extinguindo o feito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, ante a inexistência de bens da executada passíveis de penhora. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1197254, 0700686-81.2019.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019. Por conseguinte, ante a perda do objeto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006